Tribunal: TRF3
Processo: 5025376-14.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
360/366)

5025376-14.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017 determina que a desistência prévia das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT exime o autor da ação do pagamento de honorários.

2. A prévia desistência da ação ajuizada para a discussão do débito, portanto, é uma das condições para a obtenção do parcelamento e, ao lado dessa exigência, a Lei dispensou o devedor do pagamento de honorários advocatícios decorrentes da desistência da ação.

3. Tratando-se de legislação tributária cuja finalidade é conceder um favor fiscal ao contribuinte, não faria sentido impor-lhe a condenação ao pagamento de honorários advocatíci

Inteiro teor:
360/366)

5025376-14.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017 determina que a desistência prévia das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT exime o autor da ação do pagamento de honorários.

2. A prévia desistência da ação ajuizada para a discussão do débito, portanto, é uma das condições para a obtenção do parcelamento e, ao lado dessa exigência, a Lei dispensou o devedor do pagamento de honorários advocatícios decorrentes da desistência da ação.

3. Tratando-se de legislação tributária cuja finalidade é conceder um favor fiscal ao contribuinte, não faria sentido impor-lhe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por ter que desistir de ação para que possa ingressar no programa de regularização tributária. Deve-se considerar, apenas, a legislação vigente ao tempo da formulação do pedido de desistência pelo contribuinte. Precedentes.

4. No caso dos autos, não houve desistência da ação cautelar. O feito foi objeto de julgamento em primeiro e segundo graus, tendo transitado em julgado anteriormente à inclusão do débito no PERT.

5. A hipótese não está acobertada pela isenção outorgada pelo § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017, sendo devida a verba honorária em execução.

6. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025376-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ZANINI CURTIS & CIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS SCALAMBRINI - SP2467520A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025376-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ZANINI CURTIS & CIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS SCALAMBRINI - SP2467520A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Zanini Curtis & Cia Ltda. contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a transferência do numerário bloqueado para a conta de depósito vinculada ao Juízo, seguida da expedição de ofício de conversão em renda da União.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não seriam devidos honorários advocatícios de sucumbência em razão da desistência de ação judicial para a inclusão de débitos no Programa Especial de Regularização Tributária, como expressamente estabelecido pelo artigo 5o, § 3o, da Lei no 13.496/2017.

Indeferido o efeito suspensivo (ID 99385737).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 107294101).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025376-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ZANINI CURTIS & CIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS SCALAMBRINI - SP2467520A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a transferência do numerário bloqueado para a conta de depósito vinculada ao Juízo, seguida da expedição de ofício de conversão em renda da União.

O § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017 determina que a desistência prévia das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT exime o autor da ação do pagamento de honorários.

A prévia desistência da ação ajuizada para a discussão do débito, portanto, é uma das condições para a obtenção do parcelamento e, ao lado dessa exigência, a Lei dispensou o devedor do pagamento de honorários advocatícios decorrentes da desistência da ação.

Com efeito, tratando-se de legislação tributária cuja finalidade é conceder um favor fiscal ao contribuinte, não faria sentido impor-lhe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por ter que desistir de ação para que possa ingressar no programa de regularização tributária.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à dos autos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LEI ESTADUAL PARANAENSE No 11.800/97, REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL No 3.442/97. PRECEDENTES.

1. Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da parte agravante.

2. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. Voto-condutor a quo no qual o eminente Relator analisou, de maneira clara, a questão da aplicação da Lei Estadual no 11.800/97, atinente à dispensa do devedor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de qualquer natureza em face da adesão ao REFIS estadual.

3. Acórdão a quo segundo o qual: a) ?para os débitos fiscais ajuizados, impôs a Lei Estadual no 11.800/97, como condição para a obtenção dos favores nela previstos, a quitação das custas processuais, 'excluindo-se os honorários advocatícios de qualquer natureza'?; b) ?tratando-se de execução judicial (verba honorária arbitrada em embargos do devedor, antes da vigência daquela lei) fica a embargante obrigada a pagar os honorários advocatícios, por incidir, no caso, o instituto da coisa julgada?.

4. A Lei Estadual Paranaense no 11.800/97, posteriormente regulamentada pelo Decreto Estadual no 3.442/97, instituiu o regime especial de parcelamento de débitos perante o Fisco Estadual, estabelecendo condições vantajosas àqueles que aderissem ao parcelamento. Uma das condições para a obtenção do parcelamento era a desistência, por parte do aderente, de todas as ações que porventura tivesse ajuizado contra o Fisco Estadual e, ao lado de tal exigência, a referida Lei dispensou o devedor do pagamento de custas e honorários advocatícios de qualquer natureza.

5. Não há amparo jurídico para interpretar legislação tributária que tem por finalidade conceder um favor fiscal ao contribuinte, como é o caso que permite a sua adesão ao programa REFIS, que conduz a agravar, financeiramente, o devedor, com a imposição de assumir o pagamento de honorários advocatícios, mesmo em causa tramitando em juízo, por ter que desistir desta para que possa regularizar a sua condição.

6. O contribuinte, ao aderir ao REFIS, pretende corrigir a sua situação fiscal. Exigir mais verba honorária na fase da desistência obrigatória dos embargos, para ser possível a aludida adesão, além de ir de encontro ao pretendido pela legislação que outorgou o mencionado benefício, é exigir-se, duplamente, a verba honorária.

7. Havendo, portanto, acordo de parcelamento do débito - REFIS, cuja intenção é promover a regularização dos créditos da Fazenda Pública e, sendo a desistência da ação judicial - no caso, embargos à execução - condição para tal ingresso, não pode a parte que adere a um benefício ditado por lei ser penalizada com o ônus sucumbencial. A imposição de nova verba honorária é, pois, indevida. Parcelado o débito na esfera administrativa, não pode ser exigido o pagamento de verba advocatícia na esfera judicial, quando da desistência dos embargos em razão do parcelamento ajustado.

8. Precedentes da egrégia Primeira Turma desta Corte Superior.

9. Agravo regimental parcialmente provido. Na seqüência, recurso especial provido, nos termos do voto.

(STJ, AgRg no REsp 485.633/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2003, DJ 18/08/2003, p. 164)

Deve-se considerar, apenas, a legislação vigente ao tempo da formulação do pedido de desistência pelo contribuinte, como vem reiteradamente decidindo este Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MP 783/17. VIGENTE AO TEMPO DA FORMULAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO-LEI No 1.025/69. BIS IN IDEM.

1. Pretende a agravante seja declarada a inexigibilidade da obrigação de pagar quantia a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da União, porquanto, consoante alega, teria manifestado desistência de quaisquer recursos cabíveis no âmbito de embargos à execução fiscal, na forma preconizada pelo art. 5o, §3o, da Lei no 13.496/17, o que lhe garantiria a correspondente isenção. Tendo em vista a incidência do encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, aduz que a manutenção da cobrança constituiria, ainda, bis in idem.

2. Em precedente firmado em caso análogo, essa C. Turma concluiu que o deslinde da controvérsia impõe a análise acerca do tipo da ação proposta e da legislação em vigor à época da renúncia.

3. À época do requerimento da desistência para fins de ingresso no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, encontrava-se vigente a MP 783/2017, a qual previa, expressamente, que, em tais hipóteses não haveria a isenção ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Tal disposição somente foi alterada pela sua conversão na Lei no 13.496/17, publicada em 25/10/17, a qual previa, nos termos do art. 5o, §3o, que o sujeito passivo que pretende aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT deverá desistir previamente das ações judiciais que tenham por objeto os débitos a serem quitados, renunciando-se a quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundem, ficando, desta forma, isento do pagamento de honorários advocatícios.

5. Inexistia, à época da renúncia, óbice na legislação para condenação do contribuinte em honorários advocatícios nas ações extintas por desistência fundada em razão de adesão a parcelamento tributário.

6. Nada obstante, a desistência foi formulada em embargos à execução fiscal, sendo, portanto, descabida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-lei n.o 1.025/69 já abarcaria referida parcela.

7. O STJ firmou a seguinte tese em julgamento de recurso repetitivo: "A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69" (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

8. Sob tal perspectiva, depreende-se dos autos que, após o não provimento de sua apelação, a agravante apresentou, em 18/05/17, dentro do prazo de recurso, pedido de desistência, consubstanciado no desinteresse em recorrer, tendo em vista a sua disposição, a qual não restou infirmada, em aderir a programa de parcelamento.

9. Consequentemente, houve a certificação do trânsito em julgado, em 23/05/17, consoante restou incontroverso nos autos.

10. Na linha expendida pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de desistência formulada em embargos à execução fiscal para fins de adesão a programa de parcelamento não induz à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a incidência do encargo previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, razão por que de rigor a reforma da r. decisão agravada.

11. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016466-95.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 19/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019)

PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – DESISTÊNCIA RECEBIDA COMO RENÚNCIA AO DIREITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO.

1. Diante da desistência da ação para se adequar ao disposto na Lei 13.496/2017, recebo o pedido como renúncia ao direito sob o qual se funda a ação, e extingo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC.

2. Assim, incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo o art. 5o, §3o da Lei 13.496/2017.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003697-32.2018.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 19/09/2019, Intimação via sistema DATA: 26/09/2019)

No caso dos autos, porém, não houve desistência da ação cautelar. O feito foi objeto de julgamento em primeiro e segundo graus, tendo transitado em julgado anteriormente à inclusão do débito no PERT (ID 92262534, fl. 136).

A hipótese, portanto, não está acobertada pela isenção outorgada pelo § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017, sendo devida a verba honorária em execução.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PARA INCLUSÃO DO DÉBITO NO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017 determina que a desistência prévia das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT exime o autor da ação do pagamento de honorários.

2. A prévia desistência da ação ajuizada para a discussão do débito, portanto, é uma das condições para a obtenção do parcelamento e, ao lado dessa exigência, a Lei dispensou o devedor do pagamento de honorários advocatícios decorrentes da desistência da ação.

3. Tratando-se de legislação tributária cuja finalidade é conceder um favor fiscal ao contribuinte, não faria sentido impor-lhe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por ter que desistir de ação para que possa ingressar no programa de regularização tributária. Deve-se considerar, apenas, a legislação vigente ao tempo da formulação do pedido de desistência pelo contribuinte. Precedentes.

4. No caso dos autos, não houve desistência da ação cautelar. O feito foi objeto de julgamento em primeiro e segundo graus, tendo transitado em julgado anteriormente à inclusão do débito no PERT.

5. A hipótese não está acobertada pela isenção outorgada pelo § 3o do artigo 5o da Lei no 13.496/2017, sendo devida a verba honorária em execução.

6. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.